Tribunal: STF
Processo: ARE 1471741
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/17. PROCESSO SUBMETIDO AO RITO SUMARÍSSIMO. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. REGIME DE COMPENSAÇÃO. PRESTAÇÃO DE HORAS EXTRAS HABITUAIS. SÚMULA Nº 85, IV, DO TST. TRANSCENDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.



    1. Na hipótese, o Tribunal Regional, valorando fatos e provas, concluiu pela descaracterização do regime de compensação convencionado, ante a prestação habitual de horas extras.



    2. Ao considerar desvirtuado o regime de compensação de horário, ante a prestação habitual de horas extras, a Corte Regional decidiu em harmonia com a primeira parte do item IV da Súmula n.º 85 desta Corte Superior.



    Agravo a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, VI, XIII, XIV e XXVI; 8º, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Esse é, justamente, o caso posto em discussão neste processo, pois, apesar de os acordos coletivos de trabalho firmados entre o recorrente e o sindicato da categoria profissional do reclamante preverem a possibilidade de compensação de jornada de segunda a sexta-feira, com folga compensatória aos sábados (cláusula trigésima), restou comprovado por meio dos cartões de ponto (Id 52bb032) e dos holerites (Id 44b24e2) adunados aos autos que o obreiro, não obstante laborasse jornada superior a nove horas diárias de segunda a sexta-feira, ainda se ativava com regularidade aos sábados e excepcionalmente aos domingos e feriados.



    (...)



    Ocorre que a pactuação de compensação de jornada em norma coletiva não autoriza que esse instituto seja desvirtuado em desfavor do empregado, sujeitando-o rotineiramente a jornadas extensas, sem o devido descanso, e arbitrariamente fixadas pelo empregador.



    Ora, o sistema de compensação foi concebido no ordenamento jurídico com o objetivo de atender ao interesse do empregador em relação ao horário de funcionamento da sua atividade e compatibilizá-lo às regras de proteção à saúde física e mental do trabalhador, a ponto de não permitir que, além da pactuação de horas de trabalho superior ao limite legal de oito horas diárias, seja regularmente imposta ao trabalhador a realização de horas extras naquele período.



    Com efeito, quer seja estabelecido somente em acordo individual, quer seja preconizado em norma coletiva, o regime de compensação relativo ao período anterior à vigência da Lei nº 13.467/2017, deve respeitar os parâmetros da Súmula nº 85/TST, possibilitando que o respectivo excesso de jornada em determinado dia seja transformado em horas de folga nos dias seguintes (revertendo-se em benefício ao trabalhador).



    Logo, ao se permitir, conjuntamente com ele, a prorrogação de jornada, deixa-se o obreiro ao exclusivo arbítrio do empregador, não sabendo, ao certo, que jornada faz, nem se e quando poderá compensá-la.



    O desvirtuamento do regime de compensação viola frontalmente o disposto no art. 9º da CLT, que indica serem "nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação".



    Desse modo, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente